Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-96.2020.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000381-96.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 667.078.703-00 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CNPJ: 06.840.748/0001-89 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 705.892.833-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE TELAS– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – EXIGÊNCIA DE CONTRATO – TESE DE PROVA UNILATERAL – JUNTADA DE FATURA DE ÁGUA COMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO - COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO COM TERCEIRO – PROVA DA RESIDÊNCIA E DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE SERVE - ELEMENTOS MÍNIMOS -DANO MORAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Inexistindo nos autos prova de vínculo do terceiro constante no comprovante de residência, bem como não comprovado pelo promovente a unidade que serve a residência, de rigor a improcedência da pretensão inicial, posto que se tratam de elementos mínimos que trazem verossimilhança

Às alegações.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que os indícios apontam para a existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada na titularidade da unidade consumidora no período em que o Reclamante residia no endereço trazido na contestação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial porque não houve comprovação da relação jurídica, mediante a juntada de contrato e que a sentença deve ser reformada para julgar procedente a pretensão inicial fixando indenização por dano moral e declarando-se a inexistência da dívida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Analisando os autos e compulsando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois realmente não houve a comprovação dos elementos mínimos das alegações pelo promovente.

Na inicial a parte promovente se insurge quanto a restrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção, afirmando jamais ter firmado contrato com a promovida, entretanto, não comprova sequer o local onde reside, porquanto junta fatura de água em nome de terceira pessoa de nome Berenice Pereira da Conceição, sem comprovar qualquer vínculo com a referida pessoa, bem como a que título reside no imóvel.

Verifico que o endereço das faturas de cobranças, dos registros internos e da unidade consumidora corresponde ao estado do Piauí.

Verifico, ainda, que a cédula de Registro Geral apresentada pelo promovente indica que ele é natural do estado do Piauí, cuja data de expedição ocorreu em 2013. Ou seja, em 2013 o Reclamante ainda residia no Piauí, corroborando os indícios já apontados e o débito foi negativado em 2015, de modo que caberia ao promovente comprovar que jamais residiu no Piauí, no entanto não fez qualquer prova nesse sentido.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020